Tribunal: TJSP
Processo: 0000960-44.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de reforma da decisão que não considerou a frequência às reuniões do projeto AMAERA para fins de remição de pena – Descabimento – Ausência de previsão legal – Sentenciado que cumpre pena em regime aberto – Inteligência do artigo 126, da Lei de Execuções Penais – Decisão mantida – Recurso desprovido.